Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014299-84.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1004507-06.2020.8.11.0001
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARGARIDA ROSALINA DA COSTA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004507-06.2020.8.11.0001, trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Margarida Rosalina da Costa em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, deferiu o pedido e determinou o fornecimento dos medicamentos Amitril 10mg (amitriplina) e Dafrin 20mg (fluoxetina), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, bem como submeter a parte requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento.
Nas razões recursais (ID 49347982), o Agravante sustenta que " A Secretaria Municipal de Saúde prestou informações de que o medicamento solicitado não é padronizado no elenco do CBAF (Componente básico de assistência farmacêutica), bem como não foi incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica. Dessa forma, o Município não dispõe de estoque para atender a intimação de fornecimento do suplemento em questão. Nesta senda, vale ressaltar que o acesso à saúde pública é universal, mas, para que haja a assistência farmacêutica, respeitando as normativas de acesso do Sistema Único de Saúde, é necessário que o paciente seja examinado e diagnosticado por médico do SUS, bem como seja comprovada a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito"
Aduz ainda que: "Em que pese ressaltar do caso concreto que o fornecimento do produto ora pleiteado nos autos não é de responsabilidade do Município de Cuiabá, mas sim do Estado de Mato Grosso e/ou da União, cabe trazermos à baila que o fornecimento de produto/medicamento específico não constante dos atos normativos do SUS pelos dois entes federados citados depende do preenchimento de certos requisitos."
Afirma mais que " ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial – licitação – adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica, sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido, a exemplo da condenação ao fornecimento do suplemento alimentar em epígrafe."
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, tendo em vista que os medicamentos são de alto custo, ou seja, responsabilidade do Estado, e no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão em razão da relevante fundamentação acima exposta.
Relatório.
Decido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004507-06.2020.8.11.0001, trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Margarida Rosalina da Costa em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, deferiu o pedido e determinou o fornecimento dos medicamentos Amitril 10mg (amitriplina) e Dafrin 20mg (fluoxetina), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, bem como submeter a parte requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento.
A tutela provisoria de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.
Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos.
Narram nos autos originários que a autora Margarida Rosalina da Costa, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade na época da propositura da ação, é portadora de fibromialgia (CID 10.M79.7), sendo caracterizada por uma doença multifatorial, necessitando fazer o uso dos medicamentos e insumos, Amitril (amitriplina) – 10mg – 30 Dafrin (fluoxetina) – 20mg , Condroflex (glicosamina sulfato) – 1.500mg + (condroitina sulfato) – 1.200mg – 120 sachês por mês e Ciclo Benzaprina – 15mg .
Analisando os autos, verifico que os exames juntados aos autos, documentos capaz de comprovar a doença da requerente, bem como a necessidade dos insumos requisitados.
O STJ informa que, para o fornecimento de medicamentos não incorporados na lista do SUS, exige a presença de três requisitos, são eles:
· Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS ;
· incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
· existência de registro na ANVISA do medicamento.
Sendo assim, a Requerente juntou na exordial todos os documentos comprobatórios, que demonstram a necessidade do medicamento para o tratamento da síndrome, comprovou a sua incapacidade financeira, bem como exposto pelo NAT todos os medicamentos tem registro na ANVISA - ID 29335006.
No caso concreto, verifica-se o preenchimento dos requisitos que justificam a concessão da medida antecipatória da tutela, pois foram juntados relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais tratamentos disponibilizados pelo SUS, a agravada apresentou a declaração de hipossuficiência financeira e o medicamento possui registro na ANVISA.
Assim, restando comprovado a condição de saúde da paciente e a necessidade do medicamento descrito, há de ser garantido o seu fornecimento.
O fato, com efeito, de determinado fármaco, exame, procedimento não constar das listagens do SUS não implica na isenção do Poder Público de custear o tratamento.
Ademais, a alegação de que se trata de tratamento pleiteado de alta complexidade, sendo parte legítima do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência, não prosperam.
Isto porque, restou, no caso, comprovada a necessidade do tratamento médico, conforme prescrição médica, para o tratamento da autora, presumindo-se, assim, que este é o que melhor atende às suas necessidades.
Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, deve prevalecer o direito constitucional, à saúde.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município de Cuiabá-MT, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora